Tribunal: TJPA
Processo: 0065871-63.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065871-63.2012.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO

ARRENDATÁRIO. POSSUIDOR DIRETO DO BEM. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo
o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar: i) se o acórdão embargado é omisso quanto ao argumento de ausência de previsão legal de responsabilidade solidária na legislação estadual à época dos fatos e quanto à distinção entre alienação fiduciária e arrendamento mercantil;

ii) se há contradição com relação ao reconhecimento da propriedade do arrendante e a atribuição de responsabilidade solidária sem base legal.

III. Razões de decidir

3.
As teses aqui apresentadas foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou o entendimento no sentido de que o arrendatário, como possuidor direto do veículo automotor, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem, não merecendo prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II.

4
. Cumpre ressaltar que
inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

5
.
Com efeito, inexistindo vício a ser sanado, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração
conhecidos e não acolhidos, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0065871-63.2012.8.14.0301
), opostos
por
LOCAVEL SERVICOS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão de Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto pela embargante

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte conclusão:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ARRENDATÁRIO. POSSUIDOR DIRETO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTAMENTE COM A ARRENDANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96.. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante, na qualidade de arrendatária, possui responsabilidade tributária solidária pelo pagamento dos créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, referentes aos veículos descritos na inicial. III. Razões de decidir 3. Da análise dos autos, resta clara a ocorrência do fato gerador do IPVA e da responsabilidade da Agravante, que, embora não figurasse como proprietária dos bens arrendados no período em discussão, não se pode olvidar que era possuidora direta, de modo que detinha a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. 4. Não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II. 5. Com relação a assertiva de que o Estado do Pará não pode exigir o pagamento do IPVA em razão de os pagamentos terem sido feitos aos cofres do Estado do Tocantins, local em que os automóveis em questão foram emplacados, não merece acolhimento, vez que, conforme preceitua o art. 1º § 2º, da Lei nº 6.017/96, o IPVA de veículo terrestre será devido ao Estado do Pará quando aqui se localizar o domicílio do proprietário. 6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como anular dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados. IV. Dispositivo e Tese 7. Agravo Interno Conhecido e Não Provido 8. Tese: “O arrendatário, como possuidor direto do veículo automotor, é responsável solidário pelo pagamento do imposto juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem”.

Em suas razões, o Embargante aduz omissão quanto à ausência de previsão legal de responsabilidade solidária na legislação estadual à época dos fatos e quanto à distinção entre alienação fiduciária e arrendamento mercantil, bem como, alega contradição entre o reconhecimento da propriedade do arrendante e a atribuição de responsabilidade solidária sem base legal.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, sendo reformado o v. acórdão embargado, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Embargante para responder pelo IPVA do período em questão.

Subsidiariamente, caso não sejam concedidos efeitos infringentes, que este Egrégio Tribunal se manifeste expressamente sobre todas as questões suscitadas, viabilizando o prequestionamento para eventual recurso especial.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, passa-se a analisar a alegada existência de omissão e contradição no julgado.

De início, razão não assiste ao Embargante
, pois
todas as teses aqui apresentadas foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou o entendimento no sentido de que
o arrendatário, como possuidor direto do veículo automotor, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem, não merecendo prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II
.
Vejamos:

Da análise dos autos, resta clara a ocorrência do fato gerador do IPVA e da responsabilidade da Agravante, que, embora não figurasse como proprietária dos bens arrendados no período em discussão, não se pode olvidar que era possuidora direta, de modo que detinha a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

Não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II, senão vejamos:

"Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II -
o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título
; Grifei

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem."

Vê-se, portanto, que o arrendatário, como possuidor direto, é responsável solidário pelo pagamento do imposto juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem. Corroborando com este entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que o arrendatário, como possuidor do veículo arrendado, tem a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA

(...)

Logo, não tendo a Agravante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC), e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como anular dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados, devendo ser mantida a decisão recorrida, que manteve a improcedência da ação.

Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão,
não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo acolhimento as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Por fim, cumpre ressaltar que inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.

Belém, 26 de janeiro de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026